Tribunal: STF
Processo: RE 1492384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 3):



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VOO E DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, MAS NÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 PARA CADA APELADO - prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Varsóvia que se aplica apenas aos danos materiais - entendimento sedimentado pelo STF em sede de repercussão geral - danos morais corretamente reconhecidos - atraso de quatro horas em relação ao voo de ida e de quinze horas no de volta da viagem originariamente contratada - bagagem que chegou avariada - hipótese que não é de mero aborrecimento banal - valor fixado adequado aos danos sofridos pelos apelados e que ostenta o caráter educativo-punitivo que deve permear a verba - sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP”.



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A alega que o acórdão recorrido violou o art. 178 da CF/1988 e 35 da Convenção de Montreal, ao entender pela inaplicabilidade da referida norma internacional no que concerne ao prazo prescricional de condenação em danos morais.



    Aduz que no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, esta CORTE assentou a prevalência da Convenção de Montreal no que se refere ao ajuizamento de ação de responsabilidade civil tanto por danos materiais, quanto por danos morais, em transporte aéreo internacional.



    Logo, entende que “considerando o que dispõe o artigo 35 da Convenção de Montreal de que o passageiro possui até dois anos, a contar da chegada ao destino, para dar início à ação de reparação por danos sofridos e que os Recorridos chegaram ao seu destino em 15 de setembro de 2019, mas somente ingressou com a presente em 22 de junho de 2022, temos que a demanda está prescrita e não somente com relação aos danos materiais, mas com relação a todos os pedidos, de modo que a sentença merece reforma para julgar extinta a ação em razão da prescrição” (Doc. 16, fl. 9).



    Ao final, requer seja provido o presente recurso “reformando o acórdão recorrido para dar vigência aos dispositivos constitucionais violados e declarar a aplicação do artigo 35 da Convenção de Montreal, extinguindo-se a ação em razão da prescrição e condenando ainda os Recorridos nas custas judiciais e honorários advocatícios” (Doc. 16, fl. 21). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 210. Em seguida, admitiu o RE (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o acórdão recorrido manteve sentença de primeiro grau que assentou que, no tocante à pretensão da indenização por danos morais, quando a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional, não se aplica a prescrição bienal prevista nos acordos internacionais, devendo prevalecer as regras do Código de Defesa do Consumidor. 



    Portanto, a controvérsia posta sob exame centra-se em definir a norma aplicável à prescrição da pretensão de indenização de danos morais - se a Convenção de Montreal ou o CDC. 



    Tal questão, à luz do art. 178 da Constituição Federal, é eminentemente de direito constitucional. 



    No RE, a empresa aérea defende que a Convenção de Montreal, que prevê um prazo prescricional de dois anos, deve ser aplicada para os danos materiais e morais. 



    Todavia, não assiste razão à recorrente, pois a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor, afirmada na tese do Tema 210, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais. 



    O Tema 210 da repercussão geral foi julgado em conjunto com o ARE 766.618 (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO), tendo, na ocasião, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixado a seguinte tese: 



    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



    O acórdão desse precedente vinculante ficou assim ementado:



    “Ementa: Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido. (ARE 766618, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)” 



    Os prazos prescricionais previstos na Convenção de Varsóvia e na Convenção de Montreal são, respectivamente, os seguintes: 



    “Decreto nº 20.704, de 24 de novembro de 1931 



    Promulga a Convenção de Varsóvia, para a unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional 



    (…) 



    CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. 



    (…) 



    ARTIGO 29. 



    (1) A ação de responsabilidade deverá intentar-se, sob pena de caducidade, dentro do prazo de dois anos, a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte.



    (2) O prazo será computado de acordo com a lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”



    “Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006 



    Promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999. 



    (…) 



    CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 



    OS ESTADOS PARTES NA PRESENTE CONVENÇÃO



    (…) 



    Artigo 35 – Prazo Para as Ações 



    1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.



    2. A forma de computar esse prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”



    Já o Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo quinquenal: 



    “Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 



    Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 



    Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em recentes julgados, abordou a controvérsia, assentando que o Tema 210 da repercussão geral não cuidou da temática relativa ao prazo de prescrição referente a danos morais, razão pela qual deve ser observado nesses casos o lustro prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor. 



    A propósito, vejamos os seguintes precedentes desta CORTE: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 3..11.2023. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação desta Corte, quanto ao alcance da norma internacional, nos termos do Tema 210 da repercussão geral, refere-se tão-somente à restituição de danos materiais. Precedentes.



    2. O Tribunal de origem, em vista da indenização pleiteada, analisou a questão da prescrição em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral.



    3. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, §1º e §2º, do RISTF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1456902 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2024).



    “Ementa: Direito Constitucional e do Consumidor. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Prazo prescricional. Transporte aéreo internacional. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que esta Corte fixou a seguinte tese: “[n]os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    2. Superveniência de julgado, sob o rito da repercussão geral, em que esta Corte decidiu que “[n]ão se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (RE 1.394.401 RG, Relª. Minª. Presidente, j. em 15.12.2022, paradigma do Tema 1.240).



    3. Embargos de declaração a que se dá parcial provimento, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a inaplicabilidade do prazo prescricional das Convenções de Varsóvia e Montreal ao caso em julgamento, em que só houve condenação por danos morais.



    4. Alteração da tese de julgamento fixada para o Tema 210 da repercussão geral, com o acréscimo da seguinte expressão: “O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais” (ARE 766618 ED, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1240833-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/11/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente